Tribunal: TJES
Processo: 5010254-45.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas; Crimes ocorridos na investigação da prova
Data de julgamento: 2023-12-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010254-45.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: AMANDA NEVES DA SILVA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE GUARAPARI - 1ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. PRESENTES OS REQUISITOS AUTORIZADORES. ORDEM DENEGADA.
A imposição da prisão preventiva e das medidas cautelares pessoais alternativas está subordinada a presença de três elementos: cabimento (art. 313, do CPP), necessidade (art. 312, do CPP) e adequação (arts. 282, 319 e 320, do CPP). Apesar dos esforços da defesa, não identificou-se nenhuma certidão negativa ou outro documento acusando a inexistência da prisão da ora paciente em outro estado da federação. A respeito disso, sabe-se que constitui ônus do impetrante instruir a petição do
habeas corpus
com as peças necessárias ao exame da pretensão nela deduzida (HC 95.434, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 116.523, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 100.994, Relª. Minª. Ellen Gracie; HC 94.219, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). Assim, a defesa não se desincumbiu do ônus de provar as alegações trazidas (ausência da prisão em flagrante no estado de MG), ao passo que encontram-se, sim, indícios suficientes de autoria nos autos, o que impossibilita a concessão da liminar por ausência de indícios de autoria, como requer o impetrante. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
5010254-45.2023.8.08.0000

PACIENTE: AMANDA NEVES DA SILVA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE GUARAPARI - 1ª VARA CRIMINAL

Advogado do(a) PACIENTE: RAFAEL ARLINDO DA SILVA - SP378006

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido de liminar, impetrado em favor de
AMANDA NEVES DA SILVA,
apontando como autoridade coatora o
MM. JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE GUARAPARI/ES
, que mantém o paciente preso preventivamente nos autos do processo nº º 0000078-63.2022.8.08.0021, em que responde pela suposta prática do crime previsto no artigo 1ª da Lei 9.616/1998 e artigo 2º, §4º, incisos II e IV, da lei 12.850/13.

Sustenta o impetrante, em síntese, a ausência dos requisitos que autorizam a decretação da prisão preventiva do paciente, sobretudo quanto a não demonstração do
periculum libertatis.

Com base em tais argumentos, requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva do paciente, confirmando-se a tutela no mérito.

Pedido liminar indeferido.

Pois bem.

Como se sabe, a segregação cautelar é medida extremamente excepcional, de modo que somente pode ser decretada ou mantida nas hipóteses previstas em lei.

No caso em tela, entendo que não há elementos suficientes para a concessão da ordem.

Depreende-se que foi deflagrada em outubro de 2021 investigações efetuadas pela Polícia Civil objetivava desmantelar, efetuando prisões e buscas e apreensões, de suposta organização criminosa chefiada pelos corréus MATHEUS SALOMÃO DE SOUZA SARDENBERG e YVES MARQUES FAGUNDES, que tinham, a priori, o objetivo de venda de haxixe.

Ainda de acordo com a exordial acusatória, a paciente tinha suposta participação na aludida organização criminosa, a qual era voltada à prática de crime de tráfico de droga atuando como Mula para organização criminosa, levando drogas entre as Comarcas de Vitória e Belo Horizonte, interagindo com a pessoa de MATHEUS PATRÍCIO RODRIGUES PEREIRA (fls. 193, item 65 do Volume 06).

A paciente fora atribuída a suposta prática do delito previsto no artigo 1ª da Lei 9.616/1998 e artigo 2º, §4º, incisos II e IV, da lei 12.850/13.

Assim, a apontada autoridade coatora decretou a prisão preventiva da paciente, sob os seguintes fundamentos:

“
A acusada Amanda Neves foi presa em flagrante transportando drogas e, segundo consta, a mesma reside em São José dos Campos, e adquiria “haxixe” com a organização criminosa para fins de revenda, realizando o pagamento das drogas ao acusado Pedro Henrique, subordinado a Yves, por meio da conta bancária de sua genitora, Sandra Neves.

[...]

No caso dos autos, a pena máxima fixada para os referidos tipos penais é superior a 04 (quatro) anos, pelo que admite-se a prisão preventiva, a teor do disposto no artigo 313, I, do CPP.

Assim, presentes os requisitos previstos no artigo 312, do Código de Processo Penal, pois há prova da existência de crime e indícios suficiente.”

Sabe-se que,
“em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal - CPP.

Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos no art. 319 do CPP”
. (HC 533.013/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 05/03/2020, DJe 23/03/2020).

Tecidas essas considerações, rememoro que a imposição da prisão preventiva e das medidas cautelares pessoais alternativas está subordinada a presença de três elementos: cabimento (art. 313, do CPP), necessidade (art. 312, do CPP) e adequação (arts. 282, 319 e 320, do CPP).

No presente caso, a prisão da paciente é cabível, já que responde, a título de dolo, por delito cuja pena máxima em abstrato é superior a 04 (quatro) anos de reclusão.

Já o pressuposto da necessidade da prisão preventiva decorre da presença dos requisitos do
fumus comissi delicti
(indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime) e do
periculum libertatis
(garantia da ordem pública ou econômica, conveniência da instrução criminal e resguardo da aplicação da lei penal).

Com relação à prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria (
fumus comissi delicti
), vale registrar que a presente via processual não é a adequada para perscrutar juízo exauriente de convencimento, sendo necessário reputá-los presentes nesse momento, sobretudo porque a paciente foi presa em flagrante, no estado de Minas Gerais, com supostamente 30 placas de haxixe, sendo que, no mesmo contexto, foi informado que recebia o valor de R$1.500,00 (mil e quinhentos reais) por transporte realizado, sendo que, em cada transporte era carregado até 05 quilos da aludida droga.

O ponto merece alguns esclarecimentos.

O impetrante afirma que tal informação carece do mínimo de coerência, já que, supostamente, não há registros da referida prisão em flagrante, ou seja, sendo impossível, por essa lógica que a paciente tenha dado tais informações, inexistindo, portanto, indícios suficientes de autoria e prova da materialidade aptos a sustentar a decisão que decretou a cautelar.

Entretanto, à fl. 1329 e seguintes, consta as declarações, obtidas por meio da delação premiada conferida aos corréus, o que constitui indícios suficientes de autoria delitiva, por parte da paciente, quanto ao delito narrado na inicial acusatória. Vejamos:

Que conheceu AMANDA NEVES DA SILVA, que parece ser lésbica e de porte físico elevado, que ela tem cabelos pretos, e bem clara e baixa, que sabe que ela possuía um automóvel, um Étios; que sabia apenas o prenome dela; que foram feitos pagamentos a ela e sabia que ela figurou como vítima de um roubo imputado a LUIZ EDUARDO, que AMANDA NEVES comprava “pac” com SALOMÃO para revender em São Paulo, que ela vinha aqui no Espírito Santo buscar, que ela pegava cargas de algumas placas de “pac” para revender em São Paulo, que ela comprava a prazo, que ela, na verdade, não era mula, e sim, levava drogas para si, que o montante por ela adquirido não justificava a movimentação de POLIANE, mula do grupo, que supõe que ela levava até 5 ́lacas, se não lhe faltava a memória, que em dívida por não haver pago por tudo o que havia comprado, ela voltou aqui querendo mais placas, que ela foi enganada e levava à conclusão de que poderia adquirir mais e pagar por rudo depois de vender a carga que havia vindo buscar, que não faz ideia de que como ela se aproximou de SALOMÃO, que SALOMÃO negociou com LUIZ EDUARDO, provavelmente por intermédio de YVES, a cobrança dessa dívida, que quando AMANDA encontrou-se com LUIZ EDUARDO para receber, LUIZ EDUARDO revelou suas reais intenções e tomou o iphone dela; que LUIZ EDUARDO foi preso.

No ponto, não prospera a alegação de que há outra mulher com o mesmo prenome e que, portanto, possa existir confusão, considerando que o delator conhece a outra “Amanda” fazendo a devida distinção entre essa última e a paciente:

Que há outra AMANDA que atua em favor do grupo, só como laranja de SALOMÃO, que acha que ela mora em Minas, já que lá ficam os principais constratos de SALOMÃO, que informado de que AMANDA LOPES FIGUEIREDO, natural de Betim, pagou R$ 28. 500,00 de PEDRO HENRIQUE FRANCISCO SILVA e efetuou várias transações expressivas com o delator, informa ser ela uma das laranjas do grupo, que pagamentos dirigidos por AMANDA a PEDRO retratam pagamentos feitos por SALOMÃO a YVER, fornecendo do “pac” vendido por SALOMÃO.

Ainda sobre isso, o
habeas corpus
é instrumento constitucional caracterizado pela cognição sumária e pelo rito célere, não comportando a análise de questões que demandam aprofundamento em elementos fáticos e probatórios, de modo que o seu exame deve se restringir à legalidade ou não da ordem de prisão.

Cediço que a ação constitucional de
Habeas Corpus
possui características peculiares que impõem rito sumaríssimo, inadmite dilação probatória, sendo necessária a apresentação de prova pré-constituída que afaste qualquer dúvida sobre o direito postulado.

Assim, apesar dos esforços da defesa, não identificou-se nenhuma certidão negativa ou outro documento acusando a inexistência da prisão da ora paciente em outro estado da federação.

A respeito disso, sabe-se que constitui ônus do impetrante instruir a petição do
habeas corpus
com as peças necessárias ao exame da pretensão nela deduzida (HC 95.434, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 116.523, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 100.994, Relª. Minª. Ellen Gracie; HC 94.219, Rel. Min. Ricardo Lewandowski).

Assim, a defesa não se desincumbiu do ônus de provar as alegações trazidas (ausência da prisão em flagrante no estado de MG), ao passo que encontram-se, sim, indícios suficientes de autoria nos autos, o que impossibilita a concessão da liminar por ausência de indícios de autoria, como requer o impetrante.

Com relação ao
periculum libertatis
, observo que a decisão que decretou a prisão do paciente encontra-se fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, na conveniência da instrução criminal e no risco de reiteração delitiva.

Neste ponto, relembro que a jurisprudência é tranquila em admitir a prisão preventiva como garantia da ordem pública quando verificada a gravidade em concreto do delito praticado pelo agente (STF, HC 136784, julgado em 22/11/2016; STJ, RHC 94.266/MG, julgado em 05/04/2018).

Além disso, deve-se ponderar a necessidade da prisão para a instrução criminal, posto que
“se justifica a decretação de prisão de membros de organização criminosa como forma de interromper suas atividades”
(AgRg no HC 631.226/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 17/12/2020).

No mais, é
“inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública”
(HC 581.697/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 29/06/2020).

Por fim, é firme o entendimento de que “
eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva
” (HC 605.532/MT, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 17/12/2020).

Diante de todo o exposto, por não vislumbrar constrangimento ilegal da liberdade do paciente,
DENEGO A ORDEM.

Vitória, 16 de novembro de 2023.

DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)